Tribunal: TJDFT
Processo: 0746423-36.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INCLUSÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. PROCURAÇÃO. ASSINATURA ELETRÔNICA. VALIDADE. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Com a tendência de migração dos atos para o campo digital, houve a ampliação da aceitação da assinatura eletrônica. Tem-se admitido, mediante cadastro prévio, que seja aposto o aceite de forma eletrônica ou digital.
2. A própria Medida Provisória N.o 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, em seu artigo 10, § 2o, admite que serão válidos outros meios de “comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento.”
3. No caso, em análise à procuração, verifica-se constar a assinatura eletrônica do autor, gerada por meio de software, na qual há elementos que permitem identificar o signatário (CPF, nome, e-mail, IP e localização).
4. A presente ação foi extinta de forma prematura, pautada na ausência de comprovação de procuração válida.
5. Apelação conhecida e provida.